Tribunal: CARF
Processo: 10166.720911/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIO. FATO GERADOR. SÚMULA N.° 38
Na ausência de pagamento antecipado do imposto de renda pessoa física, não há que se falar em lançamento por homologação, mas de ofício. Nesta hipótese, a regra aplicável na contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. conforme súmula vinculante n.° 38 do CARF.
Uma vez que o lançamento em discussão foi efetuado dentro do prazo decadencial para o exercício de 2007, rejeita-se o argumento formulado em sede de impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos mantidos junto a instituições financeiras quando a contribuinte, após regularmente intimada, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Descabida a pretensão de equiparação à pessoa jurídica quando não restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que os valores recebidos decorrentes da prestação de serviços de empreitada de construção civil foram utilizados para aquisição de materiais e sub-contratação de mão-de-obra especializada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal se não restaram violados quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720911/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
GIDEANE GONCALVES TEIXEIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM
DEPÓSITO BANCÁRIO. FATO GERADOR. SÚMULA N.° 38
Na ausência de pagamento antecipado do imposto de renda pessoa física, não
há que se falar em lançamento por homologação, mas de ofício. Nesta hipótese,
a regra aplicável na contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. O fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. conforme
súmula vinculante n.° 38 do CARF.
Uma vez que o lançamento em discussão foi efetuado dentro do prazo
decadencial para o exercício de 2007, rejeita-se o argumento formulado em
sede de impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos mantidos junto a instituições financeiras quando a
contribuinte, após regularmente intimada, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
EQUIPARAÇÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
EMPREITADA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Descabida a pretensão de equiparação à pessoa jurídica quando não restar
comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que os valores recebidos
decorrentes da prestação de serviços de empreitada de construção civil foram
utilizados para aquisição de materiais e sub-contratação de mão-de-obra
especializada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720911/2011-89
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-64.412 -
19a Turma da DRJ/SP1, fls. 241 a 263.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Do Lançamento
O processo refere-se a auto de infração de fls. 158/163 lavrado em face da contribuinte
acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF de n.° 0110100/00832/10, relativo ao imposto de renda
pessoa física do exercício 2007, por meio do qual foi exigido o seguinte crédito
tributário apurado:

De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 160/161. a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração abaixo relacionada,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

conforme valores de imposto e percentual de multa por fato gerador específico contidos
no citado disciiminativo:
001- Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada.
Os fundamentos legais do auto de infração encontram-se especificados às fls. 161 e 163.
A descrição pormenorizada do desenvolvimento da ação fiscal, assim como das razões
de fato constatadas que ensejaram o lançamento da infração supramencionada encontra-
se no Teimo de Verificação Fiscal, fls. 164/168.
Informa a autoridade lançadora que a lavratura do presente auto de infração surgiu a
partir dos fatos revelados em procedimento fiscalizatório realizado em face do Sr.
Sidney Pereira Lopes, CPF n.° 815.794.541-00, cônjuge da contribuinte acima
identificada.
A Sra. Gideane apresentou Declaração de Ajuste Anual em separado do seu cônjuge
para o Exercício 2007 e constava como dependente Sr. Sidney Pereira Lopes na
Declaração referente ao Exercício 2008.
O Sr. Sidney apresentou, entre outros, extratos bancários referentes à conta corrente n.°
0.712032-3, agência 0971. do Banco Real, de titularidade compartilhada com a
contribuinte ora autuada.
No procedimento fiscalizatório o esposo da contribuinte pôde comprovar apenas uma
parte dos lançamentos à crédito na conta corrente conjunta. Por falta de elementos
comprobatórios, a fiscalização considerou 33 lançamentos restantes com origem não
comprovada (planilha - fls. 166/167).
Restou materializada a hipótese prevista no §6° do art. 42 da Lei n.° 9.430/96, sendo a
autuada responsável na proporção de metade dos valores referentes aos lançamentos a
crédito de origem não comprovada na conta corrente supramencionada.
Durante o procedimento, a Sra. Gideane se absteve de apresentar quaisquer
justificativas que pudessem ilidir a imputação da infração, delegando a responsabilidade
ao seu esposo.
Em face da constatação da manutenção de depósitos bancários cujas origens não foram
comprovadas pela contribuinte no desenvolvimento da ação fiscal, fato que caracteriza a
presunção de omissão de receitas pela pessoa física, lavrou-se o presente auto de
infração com fundamento no §6° do artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 27/12/96, aplicando-
se a multa de ofício de 75% prevista pelo art. 44. inciso I. do mesmo dispositivo legal.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epigrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 172/181 através
de advogado, anexando procuração às fls. 182. substabelecimentos às fls. 183 e
documentos às fls. 184/236, alegando em síntese que:
• considerando a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN ao caso concreto, uma vez que a
multa de ofício aplicada foi de 75%, restando afastada a caracterização de dolo ou
fraude, na data que se tomou eficaz o lançamento fiscal pelo conhecimento da
contribuinte (31/03/2011) estava decaído o direito da Fazenda em relação aos depósitos
pertinentes aos meses de janeiro à marco de 2006;
• o seu esposo exercia na época atividade na construção civil, fazendo obras de
edificação de casas e também reformas;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

• no período ele comprou terrenos, edificou e vendeu mais de 8 imóveis;
• as provas juntadas aos autos e aceitas pela fiscalização comprovam a atividade
exercida pelo seu cônjuge;
os recursos financeiros não lhe pertencem, pois são custos que lhe são repassados pelos
contratantes ou adquirentes das obras;
seu esposo constituiu uma pessoa jurídica para exercer as atividades dele, a Sidney
Construções e Incorporações Ltda. - CNPJ n.° 08.777.731/0001-50;
a partir de 2008 seu marido não mais exerceu as atividades utilizando a pessoa física,
passando a realizar todas as operações na pessoa jurídica;
a atividade de prestação de serviços de construção civil impõe a equiparação da pessoa
física à jurídica, conforme dispõe o art. 150, II, do RIR/99;
o que caracteriza a atividade comercial são os atos do comércio e não necessariamente
estar constituída por uma pessoa jurídica, e é por isso que a legislação determina a
equiparação;
a própria constituição da pessoa jurídica é prova do exercício anterior dessa atividade
pela pessoa física (regularização espontânea da atividade);
não restando dúvidas da atividade comercial exercida com habitualidade pelo seu
esposo, o Fisco deve promover a equiparação à pessoa jurídica, arbitrando o lucro;
a movimentação bancária não é renda;
• o procedimento fiscal não comprova que o valor objeto de autuação corresponde a um
acréscimo patrimonial, conforme determina o art. 43 do CTN;
• a movimentação bancária é oriunda de recursos fornecidos por terceiros que
contrataram se esposo, para aplicação em obras de construção civil;
• o procedimento fiscal e o lançamento devem ser declarados nulos por não
representarem valores que devam submeter-se à tributação do imposto sobre a renda;
• requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência;
A autuada apresenta, também, com sua impugnação, reprodução de jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF com o intento de amparar seus
argumentos expostos.
Às fls. 238 a interessada protocolizou petição informando alteração do endereço de seu
domicilio tributário.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
FATO
GERADOR.
SÚMULA
N.°
38
VINCULANTE DO CARF.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

Na ausência de pagamento antecipado do imposto de renda pessoa física, não
há que se falar em lançamento por homologação, mas de ofício. Nesta hipótese,
a regra aplicável na contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173,
I, do Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. O fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. conforme
súmula vinculante n.° 38 do CARF.
Uma vez que o lançamento em discussão foi efetuado dentro do prazo
decadencial para o exercício de 2007, rejeita-se o argumento formulado em
sede de impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos mantidos junto a instituições financeiras quando a
contribuinte, após regularmente intimada, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
EQUIPARAÇÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
EMPREITADA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Descabida a pretensão de equiparação à pessoa jurídica quando não restar
comprovado, mediante documentação hábil e idônea, que os valores recebidos
decorrentes da prestação de serviços de empreitada de construção civil foram
utilizados para aquisição de materiais e sub-contratação de mão-de-obra
especializada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.° 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 270 a 281, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Por questões didáticas, apresentar-se-á as alegações recursais da recorrente em
tópicos separados.
1 – DA DECADÊNCIA
Para a recorrente, uma vez não caracterizada o dolo, fraude ou simulação, na
contagem da decadência, deve ser utilizado o artigo 150, IV do CTN e não, o 173, I, também do
CTN. No caso, argumenta que, sendo os lançamentos do ano de 2006; ao considerar os meses de
cada depósito bancário, conforme determina o preceito acima, na data que se tornou eficaz o
lançamento fiscal pelo conhecimento do contribuinte, em 31/03/2011, estava decaído o direito da
Fazenda em relação aos meses de janeiro a março de 2006.
2 - A ATIVIDADE DO MARIDO DA RECORRENTE e da NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE EQUIPARAÇÃO PESSOA JURÍDICA - ATOS
DE COMÉRCIO.
Afirma a recorrente que o marido trabalha na construção civil e que ele prestava
serviços de construção para terceiros, como também, empreendia a construção de casas no
condomínio Vicente Pires em Brasília, Distrito Federal para venda a terceiros.
Ainda, segundo a recorrente, depreendendo da análise dos elementos que instruem
o processo, a fiscalização, ao constituir o crédito tributário ora combatido, tomou por base
indícios de omissão de rendimentos a partir da movimentação financeira que encontra
sustentáculo na atividade comercial desenvolvida pelo autuado.
3 - INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Para a contribuinte, movimentação bancária não é renda e que procedimento fiscal
não comprova ou demonstra que o valor autuado corresponda a um acréscimo patrimonial do
contribuinte, conforme determina o art. 43 do CTN, e tampouco qualquer nexo causal entre as
rendas das contas de terceiros com os recursos do autuado.
4 - MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
Segundo a contribuinte, os recursos movimentados pertencem a terceiros que lhe
contrataram para aplicação em obras de construção civil que beneficiaram esses terceiros.
5 - IMPUGNAÇÃO DOS DADOS AUTUADOS
De uma forma genérica, a contribuinte informa que impugna integralmente os
valores utilizados no lançamento fiscal, bem como os atos demonstrativos e relatórios anexos, e
respectivos valores e datas, porque não correspondem à realidade fiscal do contribuinte.
Uma vez apresentadas as indagações recursais da contribuinte, tem-se a seguir, a
análise dos mesmos:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

Inicialmente, quanto ao argumento de que movimentação bancária não é renda e
que o procedimento fiscal não comprova ou demonstra que o valor autuado corresponda a um
acréscimo patrimonial da contribuinte, tem-se que este tema já é sumulado por este CARF e que
dispensa qualquer outro entendimento proveniente desta turma de julgamento, conforme a
súmula CARF no 26, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ademais, após estas considerações iniciais, considerando que a recorrente não
apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer
omissão de decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como
também o fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de
seguir o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que
reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Decadência
Equivoca-se a contribuinte ao afirmar que crédito tributário lançado referente aos meses
de janeiro à março do ano base de 2006 estaria fulminado pela decadência.
A autoridade administrativa tributária tem um prazo estabelecido em lei para realizar o
lançamento tributário.
Esta delimitação temporal é necessária paia a estabilidade das relações jurídico-
tributárias entre as partes (no caso. contribuinte e Receita Federal do Brasil).
O Código Tributário Nacional trata do instituto decadência em dois artigos principais: o
artigo 173, incisos I e n. e o artigo 150, § 4°. que trata dos casos de lançamento por
homologação.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

Art.150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este aitigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento."
Ocone o lançamento por homologação em relação aos tributos em que a legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade julgadora.
O lançamento se completa por ato da autoridade fiscal que, tomando conhecimento da
atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
A necessidade de homologação surge em virtude de ser a apuração do valor devido uma
atividade privativa da autoridade administrativa.
Não havendo essa homologação, com decurso do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
fato gerador do tributo, considera-se ocorrida a homologação tácita do lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação (art.
150. §4°).
O caput do referido artigo estabelece os contornos para a definição do lançamento por
homologação e o parágrafo quarto determina o limite temporal para que a
Administração possa exercer o controle sobre a atividade do contribuinte na antecipação
do pagamento do tributo.
As normas supramencionadas demonstram que a homologação, assim entendida como
uma atividade exercida pela autoridade fiscal, somente ocorre quando o sujeito passivo
cumpre a obrigação de efetuai* os pagamentos antecipados.
Para caracterizar o lançamento por homologação não basta a obrigatoriedade legal de
antecipação, mas também que o contribuinte a tenha cumprido, ainda que os
pagamentos tenham sido parciais e insuficientes para liquidar o crédito.
Sacha Calmou Navarro Coelho (in Curso de Direito Tributário Brasileiro. Editora
Forense. 6° Edição. Rio de Janeiro. 2002. pág.672) assim leciona sobre a questão:
A homologação é mera acordando relativa a ato de terceiro, no caso o contribuinte, de
natureza satisfativa, i.e., pagamento. Por isso, o § 1° diz que o pagamento extingue o
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

crédito, mas sob a condição resolutoria de ulterior homologação do lançamento. Que
lançamento? O que a Fazenda homologa é o pagamento.
Negritamos
Misabel Abreu Machado Derzi (in Direito Tributário Brasileiro. Aliomar Baleeiro
(Atualizado), 11a ed.. Editora Forense, pág.835) possui o mesmo entendimento:
"O lançamento por homologação somente é passível de concretização se existiu
pagamento. Não tendo o contribuinte antecipado o pagamento devido, nem expressa,
nem tacitamente, dar-se-á a homologação. Nesse caso, então, poderá ter lugar o
lançamento de oficio, disciplinado no art. 149, do CTN"
No mesmo sentido, o Alberto Xavier (in Do Lançamento: Teoria Geral do Ato. do
Procedimento e do Processo Tributário Ed. Forense, 2a edição. Rio de Janeiro, 1997, p.
93). ao afirmar:
"(...) artigo 150, § 4°, pressupõe um pagamento prévio - e daí que ele estabeleça um
prazo mais curto, tendo como 'dies a quo' a data do pagamento, dado que este fornece,
por si só, ao Fisco uma informação suficiente para que permita exercer o controle, O
artigo 173, ao contrário, pressupõe não ter havido pagamento prévio - e daí que alongue
o prazo para o exercício do poder de controle, tendo como 'dies a quo' não a data da
ocorrência do fato gerador, mas o exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado."
Negritamos
Ainda sobre o tema. assim se manifesta o professor Luciano Amaro (in Direito
Tributário Brasileiro. Ed. Saraiva, 1997, p. 342):
"(...) e o lançamento? Este - diz o Código Tributário Nacional - opera-se por meio do
ato da autoridade que, tomando conhecimento da atividade exercida pelo devedor, nos
termos do dispositivo, homologa-a. A atividade ai referida outra não é senão a de
pagamento, já que esta é a única providência do sujeito passivo tratada no texto. Melhor
seria falar-se em homologação do pagamento, se é isso que o Código parece ter querido
dizer." (negrito da transcrição).
Negritamos
Portanto, tratando-se de tributo cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, a determinação
do "dies a quo" paia a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos depende
da existencia de pagamentos antecipados. Havendo pagamentos antecipados, trata-se de
lançamento por homologação e a norma aplicável é a do art. 150 do CTN.
A inexistência do cumprimento da obrigação principal, ainda que se trate de tributo em
que o contribuinte é obrigado a antecipar o pagamento, desloca a contagem do prazo
decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme prevê o art. 173, inciso I. do Código Tributário
Nacional. Neste caso não se aplica a regra do art. 150. pois não há o que homologar
(pagamento).
Aplicável, ainda, a regia de contagem estatuída pelo art. 173,1, do CTN, na hipótese
prevista no § 4° do art. 150 do CTN, in fine (ocorrência de dolo, fraude ou simulação).
A tributação do imposto sobre a renda de pessoas físicas apesar de devido mensalmente,
é apurado definitivamente na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

O fato gerador do imposto ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário e os
pagamentos efetuados mês a mês são considerados antecipações, sejam eles
recolhimentos a título de carnê-leão. mensalão ou retenções na fonte.
O imposto de renda de pessoa física é um exemplo de tributo que se enquadra na
classificação de fato gerador complexivo, apurado no ajuste anual, ou seja. somente se
completa após o transcurso de um determinado período de tempo e abrange um
conjunto de fatos e circunstâncias que. isoladamente considerados, seriam destituídos de
capacidade para gerar a obrigação tributária exigível.
O art 10.1. da Lei n.° 8.134/90 determina que a base de cálculo do imposto apurado
anualmente deve ser composta por todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte
durante o ano-calendário, exceto os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte.
No caso do imposto sobre a renda de pessoas físicas, quando houver pagamentos
antecipados a título de carnê-leão. imposto complementai* (mensalão) ou mediante
retenção do imposto pela fonte pagadora, o "dies a quo" da contagem do prazo
decadencial para a Receita Federal do Brasil proceder ao lançamento tem início na data
da ocorrência do fato gerador, ou seja. em 31 de dezembro do ano-calendário.
A interpretação da RFB sobre o tema já foi manifestada pela Cosit nas Soluções de
Consulta Interna n° 16, de 15 de junho de 2003; n° 23. de 24 de agosto de 2004; e n° 26,
de Io de novembro de 2005.
Em todos estes instrumentos, o entendimento é claro no sentido de que havendo
pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regia do art. 150 do CTN. Não havendo
pagamento, aplica-se a regia do art. 173.1, do mesmo Código.
Abaixo reproduzimos algumas das mencionadas consultas:
Solução de Consulta Interna Cosit no 26, de 01/11/2005
"O 'dies a quo' da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao
lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em se tratando de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, e tendo havido
antecipação do pagamento do imposto pelo recolhimento a título de "carnê-leão" ou
"mensalão", ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, tem início na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário."
Solução de Consulta Interna Cosit n° 23, de 24 de agosto de 2004
Corre o prazo decadêncial de o Fisco lançar o imposto de renda sobre a parcela do lucro
inflacionário que deveria ter sido oferecida à tributação em cada exercício, a partir do:
a) fato gerador, caso haja pagamento antecipado por parte de sujeito passivo (art. 150, §
4 o, doCTN);
b) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco poderia fazer o lançamento,
caso não haja pagamento antecipado por parte do sujeito passivo (art. 173,1, do CTN).
No mesmo sentido também concluiu a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por
meio do Parecer PGFN/CAT n° 1.671/2008. ao analisar a decadência das contribuições
previdenciárias. conforme conclusões abaixo reproduzidas: a) (...)
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não
há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de oficio, por
meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se o
prazo decadência! dos aits. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo preschcional, ainda,
e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer-pagamento,
aplica-se a regra do art. . 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173,
do CTN;
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ verifica-se que a questão recebe o
mesmo tratamento, conforme se verifica na ementa do Recurso Especial n.° 973.733 -
SC (2007/0176994-0). que teve como relator o Ministro Luiz Fux, cujo acórdão foi
submetido ao regime do artigo 543-C1 do Código de Processo Civil, que foi introduzido
pela Lei n.° 11.672/2008 (Recurso Repetitivo).
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRL4.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e l73, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadêncial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rei. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rei. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rei. Ministro Luiz
Fia, julgado em 13.12.2004, DJ28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencia! rege-se pelo disposto
no artigo 173,1, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponíve!, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier; "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed..
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3°ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
1 Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. (Incluído
pela Lei n° 11.672. de 2008).
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de
1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Diante de tudo o anteriormente exposto, pode-se concluir que:
a) o lançamento do imposto de renda das pessoas físicas nos casos em que o
contribuinte entrega a declaração de ajuste anual e efetua o recolhimento do saldo de
imposto a pagar, ou recolhe carnê-leão, imposto suplementar (mensalão), ou ainda,
sofre retenção de imposto de renda na fonte, este tem a natureza jurídica de lançamento
por homologação, e o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o previsto
pelo art. 150, § 4o. do CTN;
c) as infrações de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, carnê-leão e
omissão rendimentos recebidos acumuladamente - RRA são infrações de incidência
autônoma, com tributação exclusiva na fonte, e que não se submetem ao ajuste na
declaração de rendimentos anual;
Quanto a data do fato gerador da infração em análise, referido assunto não suscita mais
dissídio junto ao CARP, conforme súmula n.° 38, vinculante. aprovada pela Portaria
MF n.° 383. DOU de 14/07/2010:
Súmula CARF n° 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Encontra-se correta, portanto, a apuração mensal dos valores omitidos e a
correspondente tributação dos mesmos com base na tabela progressiva anual à época.
No caso em análise, relativamente à infração de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, não tendo ocorrido antecipação do
pagamento do imposto no ano-calendário de 2006, exercício 2007. conforme evidencia
a correspondente Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 3/5, o dies a quo
do prazo qüinqüenal da aludida regia decadencial rege-se pelo preceito fixado pelo ait.
173,1, do CTN.
Sendo assim, o termo de inicial do prazo decadencial paia os fatos geradores do ano-
calendário 2006 deu-se em 01/01/2008. com termo final em 31/12/2012.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

O lançamento somente poderia ter sido efetuado depois que o Fisco tomasse
conhecimento dos valores declarados pelo sujeito passivo, o que ocorre a partir de 1o de
maio de cada ano.
Tendo a contribuinte sido cientificada do auto de infração em 31/03/2011
(AR de fls. 170). constata-se que o lançamento ocorreu dentro do prazo legal, inclusive
para os meses de janeiro à março de 2006. não havendo que se falar, portanto, em
decadência.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem Não
Identificada
A contribuinte disserta em sua peça impugnatória inúmeros motivos pelos quais o
lançamento sobre depósitos bancários não poderia subsistir. Entretanto, estes não
merecem acolhida pelas seguintes razões que a seguir passamos a descrever:
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996 e alterações posteriores (Leis 9.481/97 e
10.637/2002).
A norma que embasou o lançamento assim dispõe acerca da presunção de omissão de
rendimentos referente aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de calado dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a RS 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de RS 12.000,00 (doze
mil reais). (Vide Lei n°9.481. de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei n°
10.637, de 2002)
A partir de 01/01/97, data inicial de eficácia da Lei n.° 9.430/96 publicada no DOU de
30/12/1996, estabeleceu-se unia presunção de omissão de rendimentos sempre que o
titular ou titulares de conta mantida junto a instituição financeira, pessoa física ou
jurídica, após regularmente intimado(s). não comprove(m) mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos creditados/depositados por terceiros.
De acordo com o artigo 44 do Código Tributário Nacional, a tributação do imposto de
renda pessoa física não se dá somente sobre rendimentos reais, mas também sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais exteriores indicativos de sua
existência:
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Negritamos
O vocábulo presumir significa, em síntese, pressupor, conjeturar, suspeitar, prever,
imaginar, basear-se em probabilidade?
É a consequência que a lei tira de um fato conhecido para admitir um desconhecido.
(Orlando Gomes). É o resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido
cuja existência é ceita infere-se o fato desconhecido cuja existência é provável. (Alfredo
Augusto Becker) 3
As presunções jurídicas dividem-se em absolutas (júris et jure) e relativas (júris
tantum).
" FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário, p.57. 3 Idem, Ibidem, p.
59/60.
Denomina-se presunção absoluta (júris et jure) aquela em que a autoridade julgadora
desconsidera qualquer prova sem sentido contrário. Trata-se de uma ficção legal. Por
exemplo, de acordo com o artigo 3o, inciso I. do Código Civil Brasileiro, são
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16
anos. Existindo um menor com 15 anos de idade capaz de prover seu próprio sustento e
responsável, mesmo assim será considerado incapaz nos termos da lei brasileira.
Em sentido diverso, a presunção relativa (júris tantum) é aquela em que os fatos
apurados admitem prova em contrário ou contraprova. Como exemplo, citamos que em
regia, se presume que o marido é o pai biológico dos filhos do casal: entretanto,
existindo dúvidas, admite-se prova em contrário. Neste diapasão, o individuo
interessado no reconhecimento de uma determinada situação de fato tem o ónus de
provar o fato contrário presumido.
Pela leitura do artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996 resta claro que a presunção legal de
renda caracterizada por depósitos/créditos bancários de origem não identificada é
relativa.
É dever do contribuinte sujeito a procedimento fiscalizatório a comprovação da origem
do numerário detectado em sua conta mantida junto à instituição financeira após
regularmente intimado para este mister.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

A comprovação de origem dos recursos financeiros deve ser compreendida como a
apresentação pelo fiscalizado de documentação hábil e idônea que possa identificar, de
maneira irrefutável, a procedência do crédito, o valor, à data e principalmente, a que
título este foi efetuado por terceiros em benefício do interessado.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerai' os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo. ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
Em regia, é inaceitável em âmbito administrativo a comprovação feita de fornia
genérica, como por exemplo, a indicação de uma procedência com a finalidade de
comprovar vários créditos em conta.
É incumbência da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a existência dos
créditos (geralmente por meio de extratos bancários) e intimar o contribuinte a
apresentar os esclarecimentos necessários com vistas a elidir a presunção que incide
sobre os mesmos. No entanto, a comprovação da origem dos recursos é obrigação
exclusiva do contribuinte.
Nesta linha de raciocínio também dispõe o Código de Processo Civil sobre o ônus da
prova no Direito Brasileiro:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I-ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiva do direito
do autor.
(...)
A existência dos créditos em conta foi comprovada pela fiscalização através dos dados
financeiros da contribuinte consubstanciados nos extratos anexados às fls. 06/151.
Quanto a este fato a contribuinte não se insurge. A materialidade da infração restou
comprovada. Portanto, não há presunção.
O que a autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão da contribuinte não se
desincumbir de seu ônus. foi que a natureza de tal fato, ou seja, àquele cuja ocorrência
foi provada (existência de depósitos bancários) seja gerador de rendimentos ou
proventos de qualquer natureza.
Salientamos que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
Desta fornia, ocorrendo as duas condições simultaneamente previstas pelo artigo de lei
(crédito em conta e a não comprovação da origem), a sua consequência é a presunção
pela autoridade fiscal de omissão de rendimentos.
Podemos asseverar que os depósitos bancários são utilizados como mecanismo de
apuração de rendimentos presumidamente omitidos. Não são. de per si. objeto de
tributação, mas sim. os rendimentos por ele representados.
Neste sentido, fica rechaçado o argumento que a autoridade lançadora não teria
comprovado que o valor lançado não corresponderia "a um acréscimo patrimonial".
A constatação de que a autuada juntamente com seu esposo, também autuado em
processo administrativo fiscal distinto, realizaram movimentação financeira em
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

descompasso com seus rendimentos declarados é indício razoável de possível sonegação
fiscal mediante a conduta de omissão de rendimentos tributáveis, sendo, portanto,
cabível à contribuinte a imputação da infração do aitigo 42 e §°6 da Lei n.° 9.430 de
1996 quanto aos créditos remanescentes não comprovados. 4
No tocante ao argumento da improcedência do lançamento com base no conteúdo da
sumula n.° 182 do extinto TRF. o mesmo não merece guarida, posto que esta refere-se a
momento histórico distinto e anterior a vigência da Lei n.° 9.430/96.
4 TRF 3 - transcrição de parte do Recurso em sentido estrito n.° 200561810067340 de
09/10/2007 – 1o Turma.
Ressalte-se que tanto a jurisprudência administrativa quanto a judicial já se
manifestaram no sentido da caracterização como omissão de rendimentos os depósitos
bancários de origem não comprovada:
Acórdão 102-49333 (Sessão de 09/10/2008) DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
Resp 792812/RJ; RECURSO ESPECIAL 2005/0180117-9. Relator Ministro LUIZ
FUX. Órgão Julgador: Primeira Turma. Data do Julgamento: 13/03/2007 Data da
Publicação: DJ 02.04.2007, p. 242.
IMPOSTO
DE
RENDA.
AUTUAÇÃO
COM
BASE
APENAS
EM
DEMONSTRATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LC 105/01. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 182/TFR.
1. A LC 105/01 expressamente prevê que o repasse de informações relativas à CPMF
pelas instituições financeiras à Delegacia da Receita Federal, na forma do art. lie
parágrafos da Lei 9.311/96, não constitui quebra de sigilo bancário.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que: "a
exegese do art. 144, Iodo Código Tributário Nacional, considerada a natureza formal da
norma que permite o cruzamento de dados referentes à arrecadação da CPMF para fins
de constituição de crédito relativo a outros tributos, conduz à conclusão da possibilidade
da aplicação dos artigos 6° da Lei Complementar 105/2001 e T da Lei 10.174/2001 ao
ato de lançamento de tributos cujo fato gerador se verificou em exercício anterior à
vigência dos citados diplomas legais, desde que a constituição do crédito em si não
esteja alcançada pela decadência" e que "inexiste direito adquirido de obstar a
fiscalização de negócios tributários, máxime porque, enquanto não extinto o crédito
tributário a Autoridade Fiscal tem o dever vinculativo do lançamento em
correspondência ao direito de tributar da entidade estatal" (REsp 685.708/ES, Ia Turma,
Min. Luiz Fux, DJ de 20/06/2005). 3. A teor do que dispõe o art 144,
1do CTN, as leis tributárias procedimentais ou formais têm aplicação imediata, pelo que
a LC n.° 105/2001, art. 6o, por envergar essa natureza, atinge fatos pretéritos. Assim,
por força dessa disposição, é possível que a administração, sem autorização judicial,
quebre o sigilo bancário de contribuinte durante período anterior a sua vigência. 4. Tese
inversa levaria a criar situações em que a administração tributária, mesmo tendo ciência
de possível sonegação fiscal, ficaria impedida de apurá-la. 5. Deveras, ressoa
inadmissível que o ordenamento jurídico crie proteção de tal nível a quem,
possivelmente, cometeu infração. 6. Isto porque o sigilo bancário não tem conteúdo
absoluto, devendo ceder ao princípio da moralidade pública e privada, este sim, com
força de natureza absoluta. Ele deve ceder todas as vezes que as transações bancárias
são denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo bancário é garantido pela Constituição
Federa! corno direito fundamental para guardar a intimidade das pessoas desde que não
sirva para encobrir ilícitos. 7. Outrossim, é cediço que "E possível a aplicação imediata
do art. 6o da LC n.° 105/2001, porquanto Trata de disposição meramente procedimental,
sendo certo que, a teor do que dispõe o
art. 144, p. 1o, do CTN, revela-se possível o cruzamento dos dados obtidos com a
arrecadação da CPMF para fins de constituição de crédito relativo a outros tributos em
face do que dispõe o art. Io da Lei n.° 10.174/2001, que alterou a redação original do art.
11, p. 3o, da Lei n.°9.311/96" (AgRgREsp 700.789/RS, Rei. Min. Francisco Falcão, DJ
19.12.2005). 8. Precedentes: REsp 701.996/RJ, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
06/03/06; REsp 691.60l/SC, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 21/11/2005;
AgRgREsp 558.633/PR, Rei. Min. Francisco Falcão, DJ07/11/05; REsp 628.527/PR,
Rei. Min. Eliana Calmon, DJ03/10/05.
9. Consectariamente, consoante assentado no Parecer do Ministério Público (fls.
272/274): "uma vez verificada a incompatibilidade entre os rendimentos informados na
declaração de ajuste anual do ano calendário de 1992 (fls. 67/73) e os valores dos
depósitos bancários em questão {fls. 15 30), por inferencia lóçica se cria uma presunção
relativa de omissão de rendimentos, a qual pode ser afastada pela interessada mediante
prova em contrário. "
10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se
inoperante, sendo certo que, in casu: "houve processo administrativo, no qual a Autora
apresentou a sua defesa, a impugnar o lançamento do IR lastreado na sua movimentação
bancária, em valores aproximados a 1 milhão e meio de dólares (fls. 43/4). Segundo
informe do relatório fiscal (fls. 40), a Autora recebeu numerário do Exterior, em conta
CC5 , em cheques nominativos e administrativos, supostamente oriundos de "um amigo
estrangeiro residente no Líbano" (fls. 40). Na justificativa do Fisco (fls. 51), que
manteve o lançamento, a tributação teve a sua causa eficiente assim descrita, verbis:
"Inicialmente, deve-se chamar a atenção para o fato de que os depósitos bancários em
questão estão
perfeitamente identificados, conforme copias dos cheques de fls. 15/30, nao havendo
qualquer controvérsia a respeito da autenticidade dos mesmos. Além disso, deve-se
observar que o objeto da tributação não são os depósitos bancários em si, mas a omissão
de rendimentos representaria e exteriorizada por e/es.".
Recurso especial provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça acordam, na
conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Teori Albino Zavascki, Denise Arruda, José Delgado e Francisco Falcão
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Negritamos e Grifamos
Feitas essas considerações sobre a natureza do lançamento fiscal, notadamente quanto a
seu aspecto jurídico, infere-se que com a impugnação apresentada a contribuinte não
logrou êxito com comprovar a origem dos depósitos tributários remanescentes, com
documentação hábil e idônea.
Os documentos de fls. 184/236 já foram apreciados pela autoridade lançadora durante a
execução do procedimento fiscalizatório no esposo da autuada, e. inclusive, importaram
em comprovação de parte dos créditos em contas mantidas junto à instituições
financeiras.
Pa Alegação de Equiparação ã Pessoa Jurídica
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

A autuada em extenso arrazoado propugna que a autoridade fiscal deixou de observar a
realidade dos fatos, posto que nos exercícios fiscalizados o seu esposo exercia atividade
na área da construção civil (empreitada), fazendo obras de edificação e reformas, além
da compra e venda de imóveis, motivo pelo qual. entende que deve ser procedido a
equiparação à pessoa jurídica com fundamento no art. 150, n, do RIR/99, e conseqüente
tributação mais favorável.
Argumenta, também, que o Sr. Sidney Pereira Lopes - CPF n.° 815.794.541-00 -
constituiu uma pessoa jurídica com esta finalidade (Sidney Construções e
Incorporações Ltda - CNPJ n.° 08.777.731/0001-50). não utilizando-se mais de sua
pessoa física a partir do ano de 2008, sendo que os documentos anexados não deixam
dúvidas, desde o procedimento fiscalizatórío. quanto a atividade por ele exercida.
Em razão da natureza da atividade exercida pelo esposo da interessada, faz-se
necessário identificar a forma de tributação dos valores recebidos, pois. de acordo com
determinadas peculiaridades dos contratos de empreitada de construção civil, a pessoa
física pode ou não ser equiparada à pessoa jurídica, ressaltando-se que na hipótese de
ser equiparada, os rendimentos não seriam tributados na DIRPF.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 150 do Regulamento do Imposto de Renda/RIR-
1999 aprovado pelo Decreto n° 3.000/99:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei n- 1,706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
1-as firmas individuais (Lein-4.506, de 1964, art. 41, § 1-, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens e serviços, Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o,
alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei n- 1.381, de
23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso IH, e Decreto-Lei n21.510, de 27 de
dezembro de 1976, art. 10, inciso I).
§ 2o O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às pessoas físicas que,
individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador,
jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas
(Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 6o alínea "a", e Lei no 4.480, de 14 de novembro de
1964, art. 3o);
II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decrefo-Lei n-5.844,
de 1943, art. alínea "b");
VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, qualquer
que seja a natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos,
terraplenagem, construções de alvenaria e outras congéneres, quer de seniços de
utilidade pública, tanto de estudos como de construções (Decreto-Lei n2 5.844, de 1943,
art, 6o, alínea "f);
Negritamos e Grifamos
Acerca da matéria em análise, inclusive com referência à ressalva contida no inciso VI
do § 2o supra, o Parecer Normativo CST n° 25/1976 assim dispôs:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

"1. Consultas várias vêm sendo formuladas por pessoas físicas que exercem a atividade
de empreiteiros de obras, indagando quando e porque passam a ser consideradas pela
legislação fiscal corno empresas individuais e acerca das obrigações decorrentes da
equiparação destas às pessoas jurídicas.
2. O vigente Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 76.186, de
02/09/75, dispõe que, para os efeitos do imposto sobre a renda, as empresas individuais
ficam equiparadas às pessoas jurídicas, e conceitua as empresas individuais como:
a) as firmas individuais;
b) as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (art 100).
3. Assim, se o consulente, habitual e profissionalmente, executa obras por empreitada,
com a venda de materiais ou o concurso de outros profissionais qualificados, é
conceituado como empresa individual e equiparado a pessoa jurídica, dado que, em tal
hipótese, é patente o fim especulativo de lucro, e o rendimento que auferir não mais
decorre do próprio trabalho, e sim resulta da comercialização de bens ou da exploração
de trabalho alheio. Ocorrendo esta equiparação, sujeita-se o contribuinte ao
cumprimento das obrigações previstas no § 6o do art. 100 do Regulamento citado e de
outras genericamente impostas às pessoas jurídicas.
4. Todavia, na hipótese da pessoa física explorar individualmente contratos de
empreitada unicamente de mão-de-obra, os respectivos rendimentos classificar-se-ão na
cédula D, conforme alínea f do art. 32 do aludido Regulamento, não havendo, assim,
equiparação a pessoa jurídica, vedada no § 8o do mencionado art. 100. Por exploração
individual da atividade, entende-se aquela feita sem o concurso de profissionais
qualificados ou especializados, nada impedindo, porém, a utilização de pessoal não
qualificado para atendimento das tarefas de apoio necessárias à execução da obra. As
deduções permitidas, os respectivos limites e a exigência de escrituração, neste caso,
regem-se pelo art. 48 do Regulamento referido."
Com fundamento no Parecer acima reproduzido, especificamente o disposto no item 4. a
pergunta n.° 234 do Perguntas e Respostas do IRPF, assim esclarece:
EQUIPARAÇÃO A EMPRESA INDIVIDUAL
234 — Quais as atividades exercidas por pessoas físicas que não a equiparam a empresa
individual?
( ... )
b) a pessoa física que explore, individualmente, contratos de empreitada unicamente de
mão-de-obra, sem o concurso de profissionais qualificados ou especializados
(PNCSTn°25, de 1976);
Negritamos e Grifamos
Observa-se que tanto a autuada quanto seu esposo estes em momento algum
apresentaram qualquer termo contratual de prestação de serviços firmado as pessoas
com as quais aquele alega que contratou seus serviços para edificação de casas e/ou
reformas.
As "declarações"1 apresentadas redigidas pelo Sr. Sidney não podem ser acolhidas por
esta autoridade julgadora para o fim que se almeja, posto além de elaboradas de modo
extemporâneo e casuístico, não comprovam a aquisição de materiais e à contratação de
mão-de-obra especializada para a execução dos serviços contratados.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

Trata-se, na verdade, de meros relatórios, sendo que não foi apresentado qualquer
documentação que amparasse os fatos neles descritos.
Os elementos de prova devem acompanhar a defesa, na fornia do art. 15 do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar; será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados, em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e a teor do art. 36 da
Lei 9.784/99. que regula o processo admiriistrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo o ônus da apresentação de
prova hábil e idônea dos fatos que tenha alegado.
Nicola Framarino dei Malatesta afirmava que:
O convencimento não deve ser, por outros termos, fundados em apreciações subjetivas
do juiz; deve ser tal, que os fatos e as provas submetidos ao seu juízo, se fossem
submetidos à apreciação desinteressada de qualquer outra pessoa razoável, deveriam
produzir, também nesta, a mesma convicção que o produziram no juiz. Este requisito,
que eu creio importantíssimo, é o que eu chamo desociabilidade do convencimento.
Ademais, o procedimento adotado pelo esposo da interessada configura-se inaceitável
subversão ao princípio contábil da entidade, aprovado pela Resolução CFC n.° 750, de
29 de dezembro de 1993. que assim dispõe em seu artigo 4o e parágrafo único:
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto e pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único - O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Por este princípio, a contabilidade deve ter plena distinção e separação entre pessoa
física e pessoa jurídica.
O patrimônio da empresa jamais se confunde com os dos seus sócios. Tampouco a
informalidade pode ser usada como argumento paia esquivar-se de cumprimento de
obrigação tributária.
A contabilidade da empresa deve registrar somente os atos e os fatos ocorridos que se
refiram ao patrimônio desta e não aos relacionados com o patrimônio particular de seus
sócios, de outro modo. chegaríamos a absurdo do próprio sócio utilizar de sua conta de
pessoa física para quitar despesas do próprio pró labore e efetuar pagamento de
distribuição de lucros.
Portanto, ante a ocorrência do fato gerador presumido, acertadamente a autoridade
administrativa efetuou o lançamento ora impugnado, mediante o procedimento fiscal
estabelecido.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

A equiparação pretendida não é possível, sendo que a questão de fato é a origem dos
depósitos em contas não comprovados.
Da Nulidade do Lançamento Fiscal
Descabido qualquer pleito sobre a nulidade do procedimento em exame. A nulidade no
processo administrativo fiscal é tratada pelos aitigos 59 e 60 do Decreto 70.235/72 e
alterações posteriores, que dispõem:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Segundo o Decreto 70.235/72 só é nulo o auto de infração que for lavrado por
autoridade incompetente ou se o for em desacordo com o seu artigo 10. que estabelece
os requisitos que deve conter obrigatoriamente, a seguir transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I—a qualificação do autuado;
II— o local, a data e a hora da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV-a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V— a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Verifica-se, pelo exame do processo, que foram observados quando da lavramra do auto
de infração todos os requisitos previstos no dispositivo acima transcrito e, ainda, que
não ocorreram os pressupostos elencados no artigo 59 do Decreto 70.235/72, uma vez
que o auto de infração foi lavrado por servidor competente - Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil - perfeitamente identificado pelo nome. matrícula e assinatura em
todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
A contribuinte teve conhecimento da existência do procedimento fiscal, tendo sido
concedido a mesma o mais amplo direito pela oportunidade de apresentai*, já na fase de
instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e
documentos no sentido de tentai* elidir a infração apurada pela fiscalização. Por fim, a
contribuinte teve ciência do mesmo, exercendo amplamente o seu direito de defesa,
conforme impugnação recebida e conhecida de fls. 172/181.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

Assim, tendo a autoridade lançadora agido com estrita observância das normas legais
que regem a matéria em questão, conclui-se pela validade do lançamento, não se
vislumbrando no procedimento a ocorrência de vícios de ordem processual ou material
que ensejem sua nulidade.
Pa Jurisprudência Administrativa. Efeitos.
Quanto aos julgados reproduzidos pela interessada em sua defesa, salientamos que as
decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, (efeito inter partes)
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que o presente auto de infração
foi lavrado com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, declarando a contribuinte
devedora do crédito tributário.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.074 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720911/2011-89

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 308
DF CARF MF
Original